Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré, ODALVES FERREIRA DIAS, em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença a quo em seus próprios termos. Em suas razões de embargos, afirma o embargante que há omissão e contradição no Acórdão guerreado, já que não se considerou toda a argumentação acerca da ilegitimidade passiva, das condições do acidente e sobre a possível responsabilidade de terceiro veículo envolvido no acidente. Acrescenta que o autor trouxe a juízo informações falsas, pois as partes haviam acordado de avaliar outra forma de ressarcimento dos prejuízos suportados pelo autor, extrajudicialmente.

II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado.

III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.

IV. O Embargante pretende a revisão do julgado, via embargos de declaração, para que a decisão se amolde as suas pretensões. A matéria foi devidamente tratada no Acórdão, vejamos: “(...) 3. Insubsistente a alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, tendo em vista que é inconteste a culpa do réu (condutor do veículo Ford/F250), pelo acidente de trânsito. Preliminar rejeitada. (...) 8. Quanto ao valor da reparação, o que se verifica é que o veículo do recorrido foi reparado ao acionar o seguro, conforme comprovante de franquia paga (ID 51109317), não havendo que se falar em apresentação de orçamentos idôneos nem em abuso de direito, visto que o valor cobrado nos autos diz respeito à franquia do seguro do automóvel, sendo certo que o autor demonstrou (ID 51109316) todas as peças a serem trocadas em razão da colisão. Nesse sentido, cabe ao recorrente demonstrar eventual incoerência e exorbitância em relação à extensão do acidente, ônus do qual não se desincumbiu, em obediência ao inciso II do art. 373 do CPC. Destaque-se que a vítima não é obrigada a consertar seu veículo em oficina que não seja de sua confiança. Desse modo, provados o dano, o nexo causal e a culpa, exsurge o dever de indenizar em conformidade com os termos da sentença, que ora se confirma. 9. Ademais, não havendo qualquer elemento probatório hábil a ilidir a presunção de culpa do motorista que colide com traseira de outro veículo, não há o que se falar em culpa concorrente. Frise-se que a responsabilidade pelo acidente foi assumida pelo réu como observado nas mensagens enviadas (ID 51109325 - Pág. 1) e em sede de contestação. Nesse sentido, observe-se precedentes desta Segunda Turma Recursal: “(...) V. Cumpre observar que, quanto ao nexo causal, a teoria adotada pela maior parte da doutrina e jurisprudência é a teoria da causalidade direta e imediata (art. 403/CC). Essa teoria afirma que existe nexo de causalidade apenas quando o dano é efeito necessário de uma causa, quando decorre direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. A culpa concorrente, ou causa concorrente, ocorre quando a conduta da vítima contribuiu de forma eficaz e suficiente para a prática do dano, sendo atribuída a ela parcela da responsabilidade pelo evento danoso. Há culpa concorrente quando, paralelamente à conduta do agente, a própria vítima contribui para a produção do dano, de modo que o resultado nasce das duas condutas. Essa atuação da vítima será, portanto, causa de redução da responsabilidade civil do autor do dano, conforme art. 945 do Código Civil. (Acórdão 1409851, 07311076920218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para reverter o julgado embargado ao afirmar que o acórdão apreciou de forma equivocada matéria fundamental.

VI. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios.

VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos.

IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 46 da Lei 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.

X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.